Tribunal: TJMT
Processo: 1009323-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009323-63.2022
AGRAVANTES: CLEBERSON DA ROCHA E OUTRO
AGRAVADOS: ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONÇA E OUTRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEBERSON DA ROCHA E OUTRO, em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS de no 1001882-03.2021.8.11.0053, movida em face de ALEXANDRO MAMEDES DE MENDONÇA E OUTRA, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel rural de 16 hectares, lote 67, da Gleba Resistência, Agrovila das Palmeiras, na comarca de origem.
Em suas razões, os agravantes sustentam que o Juízo a quo equivocou-se ao analisar parcialmente os documentos colacionados dos autos, pois inexiste dúvida acerca da posse anterior dos recorrentes.
Aduzem que os agravados adquiriram a posse do imóvel em litígio em 22.05.2020 pelo valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) da vendedora Izabel Ferreira da Silva e que, em novembro do mesmo ano, venderam a área em litígio pelo valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) aos agravantes, entregando-lhes a posse do imóvel imediatamente.
Informam que pagaram a entrada no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) ao recorrido Alexandro, ficando pactuado que o montante remanescente de R$40.000,00 (quarenta mil reais) seria pago no momento em que os Agravados procedessem a entrega do exigido Contrato de Compra e Venda e Termo de Desistência da Posse formalmente aos Agravantes, porquanto, embora tivessem recebido praticamente os valores da avença na integralidade não tinham assinado e entregue os referidos documentos.
Narram que, neste ínterim, fizeram diversas benfeitorias na chácara, como poço artesiano, construções, reforma da casa sede, tanques de peixes, entre outros, dispendendo o valor de R$ 90.589,88 (noventa mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e que, após isto, em 03.09.2021, o agravado Alexandro invadiu o imóvel e o tomou na “mão grande”, aplicando-lhes um golpe, prevalecendo-se da sua condição de policial militar, utilizando aparato estatal para tanto.
Alegam que denunciaram tais fatos à Corregedoria da PM-MT e ao Ministério Público Estadual.
Requerem, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, especialmente no tocante ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão combatida:
“In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, foram juntados aos autos documentos com a inicial, bem como realizada a oitiva de testemunhas, os quais não foram suficientes para comprovar a posse anterior do autor.
Sustentam inicialmente, os autores, que pactuaram com os requeridos, contrato verbal de compra e venda; ademais, não há nos autos elementos suficientes que consubstanciem tal afirmação.
Portanto, havendo dúvidas sobre a anterior situação fática da posse pelos autores, nesse sentido, estando ausente um dos requisitos ensejadores da medida, mister o indeferimento da liminar pleiteada.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contraminuta.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR